Tribunal: STF
Processo: ARE 1349672
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PRODUTO INCLUÍDO EM POLÍTICA PÚBLICA. TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal Temporária Exclusiva de Belo Horizonte, Contagem e Betim:



    “Todas as questões necessárias postas no processo foram apreciadas pelo juiz sentenciante, sendo desnecessário repeti-las, mas tão somente ratificar o decidido, aplicando-se a parte final do art. 46 da Lei 9099/95. 



    Destaco que a decisão citou diversos precedentes que demonstram a pacificação referente à responsabilidade solidária dos Entes federados no que tange à saúde pública. 



    Ademais, o STF, ao firmar o Tema nº 793, definiu que a União necessariamente comporá o polo passivo apenas se a pretensão veicular pedido de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA ou fora da lista, o que não ocorre in casu. 



    Portanto, não se configura hipótese de participação necessária da União no feito, pelo que a sentença deve ser mantida” (e-doc. 8). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 198 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 de repercussão geral.



    Impugna “o acórdão recorrido em razão de sua manifesta inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 23, II, c/c artigo 198 da Constituição, ao deixar de aplicar o entendimento que resultou no Tema 793 desta Corte Constitucional” (fl. 5, e-doc. 10). 



    Pede “o conhecimento e o provimento deste recurso extraordinário, a fim de ser reformado o acórdão recorrido, para que seja acolhida a preliminar de nulidade processual, em razão da superveniência do litisconsórcio passivo necessário da União, com a consequente cassação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem” (fl. 23, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido “porque nas suas razões não há demonstração da repercussão geral da questão constitucional (…) a repercussão geral, no caso, foi mencionada de modo amplo, sem destacar qual seria especificadamente”, e, “sobre a violação do Tema 793 do STF, não se aplica ao caso, pois o acórdão interpretou o alcance de tal definição, ou seja, aplicou o Tema 793” (e-doc. 13).



    O agravante sustenta que “o acórdão recorrido foi equivocado ao destacar que a Tese 793 do STF deveria ser aplicada apenas em casos em que a pretensão veicule pedido de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA ou fora da lista, deixando de realizar, no entanto, qualquer consideração ao respeito do fato de que fraldas geriátricas são insumos não padronizados (não incluído nas políticas públicas pela União) e tampouco constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de Belo Horizonte (RENUME BH 2020)” (fl. 3, e-doc. 15). 



    Argumenta que, “mesmo que não se considere a presunção absoluta de repercussão geral apontada, ainda assim a matéria tratada nestes autos ultrapassa o interesse individual das partes” (fl. 17, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A Turma Recursal de origem afirmou:



    “Ademais, o STF, ao firmar o Tema nº 793, definiu que a União necessariamente comporá o polo passivo apenas se a pretensão veicular pedido de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA ou fora da lista, o que não ocorre in casu” (fl. 3, e-doc. 8).



    Na sentença mantida pela Turma Recursal, o juízo originário assentou:



    “Por fim, verifica-se que a parte autora é acometida, dentre outras doenças, por incontinência urinária, sendo que, assim, há obrigatoriedade do fornecimento de fraldas geriátricas no caso de incontinência urinária, nos termos do art. 21, § 3º, c/c art. 30, I e II, do Anexo LXXVII, da Portaria de Consolidação GM/MS n. 5/2017. (…) 



    Por fim, a parte autora juntou aos autos comprovante de renda, demostrando receber o benefício do INSS no valor mensal aproximado de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), comprovando-se, cabalmente, sua hipossuficiência. 



    Com isso, o fato da Portaria de Consolidação GM/MS n. 5/2017, do Ministério da Saúde, ter ampliado a cobertura do Programa Farmácia Popular, incluindo o acesso às fraldas com 90% (noventa por cento) de desconto não afasta o pleito da autora. Eis que como já explanado, nos documentos juntados constata-se que a requerente não tem condições de arcar com os valores cobrados, ainda que utilizando o programa acima descrito. Soma-se a isso a dificuldade de obtenção das fraldas nos postos da Farmácia Popular. 



    Deste modo, diante da comprovação da necessidade dos insumos pleiteados como únicos meios para o tratamento da parte demandante, aliando-se à comprovação de ausência de condições financeiras para sua aquisição, entendo que compete aos entes réus o respectivo fornecimento” (fls. 7-9, e-doc. 4). 



    6. Este Supremo Tribunal decidiu que a União deve compor o polo passivo da lide em caso de fornecimento de medicamento/produto não incluído nas políticas públicas. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.760-agR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2021).



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC” (ARE n. 1.298.325-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência, ao concluir-se que a União deve ser excluída da lide em razão de o fornecimento de fraldas geriátricas estar incluso nas políticas públicas.



    7. Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional e infralegal aplicáveis ao processo (Lei n. 8.080/1990 e Portaria de Consolidação GM/MS n. 5/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.326.500-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 196 E 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (…) Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.131.830-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS E DE LUVAS DECARTÁVEIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos aplicáveis à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 936.301-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.4.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. DIREITO À SAÚDE: DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à necessidade do fornecimento de fraldas descartáveis para fins de se assegurar a saúde do recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (ARE n. 746.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.9.2013). 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.312.911, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.9.2021, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.252.077, de minha relatoria, DJe 6.2.2020, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.308.750, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.2.2021, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.791, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora